Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705221-27.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA OLIVEIRA DE ALCANTARA RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos do benefício da gratuidade de justiça. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da situação concreta descrita nos autos. Assim, ante a dúvida acerca da hipossuficiência econômica da recorrente, visto que só havia juntada a declaração de hipossuficiência, foi determinado pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica da recorrente (ID 52977463). Com efeito, a fim de comprovar a sua hipossuficiência, a recorrente se limitou a juntar apenas sua carteira de trabalho sem registro de vínculo empregatício formal. Contudo, qualifica-se na inicial como advogada, profissional liberal. Assim, na espécie, não restou demostrada a sua alega hipossuficiência, pois não aprestou documentação suficiente a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Portanto, indefiro pedido pleiteado. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 2 (dois) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator